Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PRODUZIDA PELO FORNECEDOR QUE COMPROVA A REGULARIDADE DO SERVIÇO E A EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS. FATURAS MENSAIS. PROVA LEGÍTIMA. DOCUMENTO COMUM. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de resolução do contrato celebrado com a ré, restituição de quantias pagas e compensação por danos morais. Aduz que a falha na prestação do serviço é incontroversa e que as provas juntadas pela requerida são unilaterais, podendo ser alteradas de acordo com suas pretensões. Sustenta que devem ser ressarcidos os valores pagos entre maio e novembro de 2021, período em que houve a falha, bem assim haver o pagamento de compensação dos danos morais experimentados. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
V. No caso dos autos, a recorrida comprovou que a falha alegada pelo autor não existiu. As faturas juntadas aos autos comprovam a realização de diversas ligações pelo recorrente durante o período reclamado, algumas com duração de vários minutos. Cumpre observar que, embora as faturas tenham sido juntadas pela recorrida, são documentos de comum acesso entre as partes, não se constituindo prova unilateral. Além disso, o recorrente não negou que realizou as ligações indicadas nos documentos e nem os inquinou de falsidade. Portanto, ante a existência de prova da prestação do serviço de forma regular, não há reparo a ser feito na sentença.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.